Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709898-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF DESPACHO Em consulta ao andamento processual da APDF no 828/DF, a todos disponível, verifica-se que, no dia 30/03/2022, foi proferida decisão pelo Ministro Relator ROBERTO BARROSO, que concedeu parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Destarte, a rigor, a referida decisão pode repercutir no objeto do presente recurso, de modo que o agravante deve ser intimado para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao seu teor, levando em consideração, ainda, o quanto decidido na Reclamação no 49.845/STF, na qual restou determinado que esta Corte deverá apreciar a causa em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator